Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703891-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A. AGRAVADO: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0700116-46.2017.8.07.0018), ajuizada em desfavor de INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER e MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, indeferiu a penhora de valores recebidos a título de pensão por morte pela executada MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, bem como a expedição de ofício à Saúde Caixa, para informar qual é a natureza da relação existente entre a empresa e o executado INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER (ID 32547555). Em suas razões recursais (ID 32547547), o agravante sustenta que a execução tramita há 5 anos, mas todas as medidas empregadas para a recuperação do crédito não foram suficientes, ao passo que os executados não demonstraram interesse no pagamento do débito. Assevera que a conduta dos executados não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. Afirma que a agravada MARIE LOU recebe vultosa quantia do Senado Federal, a título de pensão por morte, além de possuir outras fontes de renda, motivo pelo qual é possível efetuar a penhora de 20% da sua remuneração, sem comprometer a sua subsistência. Acrescenta que a executada ostenta alto padrão de vida, residindo em área nobre. Defende que a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretada de modo absoluto. Destaca que parte do crédito exequendo é dotada de natureza alimentar, pois se refere aos honorários advocatícios fixados no despacho da inicial. Aduz, por outro lado, que o executado INGO HENRIQUE declarou que possui como fonte pagadora a empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE, razão pela qual a empresa deve ser oficiada para informar qual é a relação existente com o executado, bem como o valor dos rendimentos por ele auferidos. Argumenta que a requisição de informações se enquadra na hipótese prevista pelo artigo 438, I, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora de percentual da pensão por morte recebida pela agravada MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER e para determinar a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – SAÚDE, solicitando seja informada qual é a natureza da relação existente com o agravado INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, bem como o valor dos seus rendimentos. Preparo comprovado (ID 32547549). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento da parte executada para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação da agravada. Por outro lado, quanto ao pedido de expedição de ofício à SAÚDE CAIXA, as informações que o agravante busca obter estão detalhadas na consulta INFOJUD. A propósito, mencione-se trecho da decisão agravada: 2. Quanto a petição de ID 107510016, inicialmente indefiro o pedido de expedição de ofício à Saúde Caixa. Conforme se extrai das demais informações do documento de ID 106304499, a relação da empresa Saúde Caixa com o devedor INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER é de emprego. Para chegar a tal conclusão basta observar as informações contidas nos campos "natureza da ocupação" (empregado de instituições financeiras públicas e privadas) e "participação nos lucros e ou resultados", no qual consta a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como pagadora do benefício. Portanto, nessa análise superficial, não se verifica necessidade da intervenção judicial pleiteada, pois as informações já foram disponibilizadas ao exequente. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator